Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. SITE FRAUDULENTO. CONTESTAÇÃO DA COMPRA NA MESMA DATA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito decorrente da compra realizada no cartão de crédito final 8677, com descrição “SEAWORLD/BUSCH GARDE” e condenar o réu a estornar os valores de R$ 2.328,53 e 125,27, somados aos encargos oriundos do não pagamento, além de pagar a importância de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o cancelamento da transação fraudulenta, com cessação imediata das cobranças e encargos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em 23/08/2023, efetuou compra de ingressos de parque temático, pelo valor de R$ 2.328,53, com incidência de IOF de R$ 125,27, realizada por intermédio de um site, por meio do cartão de crédito final 8677. Informou que, após finalizar a compra, constatou a fraude e imediatamente buscou o cancelamento da compra junto ao réu. Argumentou que encaminhou, por diversas vezes, a documentação solicitada pelo banco, registrou boletim de ocorrência, efetuou reclamação no PROCON, contudo a questão não foi resolvida pelo banco. Destacou que a instituição financeira efetuou cobrança indevida referente à transação fraudulenta.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62551285 e 62551286). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62551292).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os atos foram praticados por terceiros, sem qualquer interferência do recorrente, inexistindo responsabilidade do banco. No mérito, alega que não contribuiu para a concretização do golpe informado pelo recorrido, inexistindo dever de reparação de danos materiais e morais. Afirma que o recorrido realizou a contestação da compra em 23/08/2023, bem como que a transação foi realizada, pela internet, com uso do cartão pessoal com digitalização dos dados do cartão, inclusive do código único de segurança – CVV. Argumenta que o banco apenas realiza a intermediação financeira entre o comprador e o vendedor, não sendo possível estornar qualquer valor, bem como que não mantém vínculo com estabelecimentos comerciais. Afirma que os recursos são gerenciados pelas bandeiras de cartão, a quem cabe o envio dos valores a serem cobrados e estornados na fatura. Defende que o cartão de crédito é somente um meio de pagamento subordinado ao regulamento das bandeiras, bem como que o cancelamento da compra somente pode ser efetuado pelo estabelecimento comercial. Discorre acerca dos procedimentos de contestação de compra, bem como que não foi identificada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo banco. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou possuir cartão de crédito da instituição financeira, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. No caso, restou incontroverso que o autor realizou a contestação da compra em 23/08/2023, ou seja, na mesma data da realização da transação (ID 62551269). Há a clara possibilidade de apuração das transações realizadas pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros pela internet, especialmente em virtude da necessidade de cadastro nos sites e aplicativos, não tendo o banco recorrente demonstrado qualquer ação sua no sentido de investigar a contestação levada a efeito. Ademais, acaso tal reclamação tivesse que ter sido realizada diretamente junto à empresa responsável pela bandeira do cartão, seria obrigação do Banco, com o qual o cliente mantém vínculo, ter informado o consumidor e tal respeito e prestado minimamente instruções a respeito.
9. O autor comprovou o envio ao banco recorrente de diversos e-mails com a documentação solicitada (ID 62551083, p. 33-63), acerca da contestação da transação fraudulenta, contudo recebeu repostas vagas e com a postergação da solução do problema (ID 62551083, p. 50 e 60), restando clara e notória a desídia com o consumidor.
10. É de responsabilidade da operadora de cartão de crédito fornecer os dados relativos às compras contestadas para que as alegações das partes possam ser objeto de análise. A empresa não adotou qualquer providência para resolver a reclamação do consumidor, nem pela via administrativa, tampouco pela via judicial e deixou de produzir as provas que lhe competiam. A alegação de que é inviável que a instituição financeira possa ser responsabilizada pelo cancelamento de operações de compras ao argumento de que somente as empresas vendedoras detém tal condição é incabível e equivalente a afirmar que somente compete ao banco administrar os cartões com o recebimento dos lucros relativos a tais operações, restando a resolução de quaisquer imbróglios a serem realizadas diretamente pelo consumidor junto aos estabelecimentos comerciais (ainda que fraudulentos e registrados no exterior, como no presente caso). Ressalte-se que as compras efetuadas com cartão de crédito não são objeto de repasse imediato ao lojista, sendo que a contestação efetuada no mesmo dia sob o argumento de que se tratava de site falso é possível de apuração e suspensão do repasse do valor. Eventual discussão quanto às responsabilidades das empresas que integram a cadeia e consumo e auferem lucro para tanto (banco e bandeira do cartão) deve ser efetuada em âmbito administrativo próprio ou em eventual ação de regresso.
11. Quanto ao dano moral, é forçoso reconhecer que o recurso foi redigido de forma genérica e fundamentado tão somente na preliminar de ilegitimidade passiva do banco e na tese de que o pleito é inadmissível, sob a alegação de que o cartão de crédito constitui-se meramente como meio de pagamento, motivo pelo qual deixa-se de analisar o cabimento e eventual afastamento do dano moral fixado na origem por ausência de pedido específico e de dialética recursal nesse sentido.
12. O recorrente, mesmo diante da existência da denúncia de fraude, acatou as transações contestadas pelo recorrido, fato que caracteriza a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço, além de gerar o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.